Tribunal: TJDFT
Processo: 0700144-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700144-43.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No ID 51321425, a Presidência desta Corte da Justiça determina que “(...) devem os autos retornar ao Órgão julgador para que sejam apreciados mais uma vez, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma.” A Procuradoria de Justiça Cível exarou a ciência no ID 51613716. A apelante – Defensoria Pública do Distrito Federal - se manifestou “pela realização da adequação do Acórdão ao que restou definido pelo STF no julgamento do Tema 1002.” (ID 51646551). Como é cediço, a norma fundamental do Art. 9o do Código de Processo Civil erige que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.” Desse modo, ao apelado – Distrito Federal – tem de ser facultado o contraditório. Intime-se o Ente Político, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, setembro de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora